Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006957-22.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (INTERESSADO), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGO CABRAL - CPF: 053.091.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DE CAUSA POR ADVOGADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA –
1. ART. 265 DO CPP
–
ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE
– DISCUSSÃO INVIÁVEL – INSUBMISSÃO AO SISTEMA DE RESERVA DE PLENÁRIO – LITISPENDÊNCIA DA ADI 4398/STF – PEDIDO NÃO ADMITIDO –
2. INDOLÊNCIA DO ADVOGADO
– INOCORRÊNCIA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSTITUINTE – COMUNICAÇÃO POSTERIOR AO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO –
3. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O abandono processual se caracteriza pela vontade unilateral e deliberada do advogado de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao Juiz, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, o que não ocorre quando, apesar de intimado para o oferecimento das razões de apelação, a própria parte representada já havia comunicado ao Juízo, mais de três meses antes, que se encontrava sem advogado de defesa, requerendo a nomeação de defensor público ou dativo para a interposição do recurso. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

vvv

Cuida-se de mandado de segurança individual impetrado em causa própria pelo advogado
Wande Alves Diniz
, OAB/MT 10.927, visando obliterar a decisão da lavra do eminente Juiz de Direito da comarca de Novo São Joaquim, Dr. Alexandre Menberg Ceroy, que, nos autos da Ação Penal 0000938-92.2017.8.11.0106, cód. 78001, que a Justiça Pública promove contra Luiz Fernando Silva Souza, imputou ao impetrante a conduta processual de abandono da causa, arbitrando-lhe, por conseguinte, a multa de dez salários mínimos.

Assinala o impetrante ter previamente combinado com a família do acusado Luiz Fernando contrato de prestação de serviços advocatícios desde a fase inquisitorial até a prolação da sentença de primeiro grau de jurisdição, “
não tendo sido acertado nenhum valor para a defesa em recursos em instâncias superiores
” [inicial, id. 37114956, p. 1].

Ocorre que o réu Luiz Fernando, ao ser intimado da sentença condenatória, expressou o interesse de recorrer da condenação, e com efeito, o impetrado determinou a intimação do ora impetrante para apresentar as razões de apelação.

Devidamente intimado, o impetrante informou ao Juízo Impetrado acerca dos limites de sua atuação, combinados com o réu na ação penal, requerendo a nomeação de defensor dativo para a apresentação das razões de apelação.

Entretanto, a autoridade impetrada entendeu que a conduta do causídico constitui abandono de causa, fixando multa no valor de dez salários mínimos ao ora impetrante.

Justificados os motivos da não apresentação das razões de apelação, a autoridade judiciária de origem novamente manteve a imposição da multa, determinando o encaminhamento para que a Procuradoria da Fazenda Estadual a inscrevesse na Dívida Ativa do Estado, sem ter ao menos determinado o recolhimento da multa.

Nesse cenário, entende violadas as disposições decididas na ADI 4398/STF, que prevê que a multa do art. 265 do CPP só pode ser aplicada mediante prévio procedimento que assegure ao advogado faltoso, o contraditório e a ampla defesa.

Pede a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de obstar a imediata suspensão da exigibilidade da penalidade imposta até o julgamento do mérito, onde, pede e espera, seja concedida a segurança e a sustação dos efeitos da decisão judicial, por não caracterizar abandono de causa, bem como a condenação da autoridade impetrada ao pagamento de honorários advocatícios.

O termo de pesquisa de prevenção constante do id. 37205458, em que pese esclarecer o desacerto da distribuição do feito a uma das Câmaras de Direito Privado desta Corte, por descumprimento das disposições do art. 19, I, “e”, do RITJMT, sustentou inexistir feitos que denotem a presença de prevenção de julgador.

O feito foi redistribuído por sorteio na forma da Consulta 0096933-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi concedida para suspender a inscrição da multa em Dívida Ativa, até a resolução da presente ação mandamental [id. 37536459], e, prestadas as informações, nada acrescentou-se ao já analisado anteriormente [id. 39038481].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do douto Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
ratificação da liminar e a concessão da segurança em definitivo
.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai das informações prestadas pela autoridade impetrada que o impetrante funcionou como advogado de defesa de Luiz Fernando Souza Silva, nos autos da Ação Penal 0000938-92.2017.8.11.0106, cód. 78001, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo atuado desde a fase inquisitorial até a sentença.

Regularmente intimado o réu, informou o interesse de recorrer da sentença que lhe condenou ao cumprimento da pena de 07 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa, nos termos da inicial acusatória, bem como decretou o perdimento do valor de R$100,00 apreendido nos autos e a incineração da droga apreendida.

Com efeito, o impetrante foi intimado para oferecer as razões recursais, tendo ele manifestado a renúncia para atuar no processo, pois os honorários pactuados com o réu ficaram adstritos até a fase de sentença. Requereu, em seguida, a “
exclusão do nome deste defensor no cadastro e capa do processo, bem como, a notificação do denunciado para que constitua novo patrono
” [id. 37114963, datado de 21/11/2019].

Nada obstante, diante da alegada desídia do advogado, o Magistrado aplicou a multa do art. 265 do CPP, arbitrada em dez salários mínimos.

Confira-se o teor das decisões invectivadas:

“
O artigo 265 caput do Decreto-Lei n.o 3.689, de 03 de outubro de 1.941 (Código de Processo Penal), com a redação que lhe foi dada pela lei n.o 11.719/08, expressamente dispõe que:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

O dispositivo normativo em questão tem como escopo a proteção do réu quanto à eventual desídia no patrocínio de sua defesa.

É certo que há discussão acerca da constitucionalidade de tal norma, tendo em vista que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou Ação Direta da Inconstitucionalidade – ADIN contra citado dispositivo legal (ADI n.o 4398 – STF).

Porém, compulsando a movimentação processual de tal feito, vê-se que em seu recebimento, em despacho de lavra do Ministro Dias Toffoli datado de 06 (seis) de Abril de 2010, não houve qualquer menção à concessão de medida cautelar, de forma que a normativa de regência encontra-se plenamente válida e aplicável.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da atual aplicabilidade do referido regramento, ficando reticente somente no que tange à necessidade de contraditório:

AgRg no RMS 45364 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2014/0082980-6 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não se verifica ofensa a direito líquido e certo do advogado, tendo em vista que a aplicação da multa por abandono da causa, prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, respeitou o devido processo legal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.364/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014)

RMS 36772 / SP RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0297182-7 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECORRENTE ADVOGADO, ATUANTE, NO CASO, COMO DEFENSOR DATIVO. PENA DE MULTA POR ABANDONO DE CAUSA PREVISTA NA CABEÇA DO ART. 265, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MOTIVADA. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MERA FALTA DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prevê o art. 265, caput, do Código de Processo Penal, que "[o] defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis".

2. No caso, o Recorrente, embora pessoalmente intimado nas ocasiões, não praticou nenhum ato posterior à defesa preliminar, deixando de atender a dois chamados judiciais para a realização de audiência de instrução e julgamento sem que qualquer justificativa para as ausências fosse apresentada ao Juízo.

3. Não há se falar em desproporcionalidade da multa imposta, considerando sobretudo que não ultrapassou o mínimo legalmente previsto de 10 salários mínimos. A tese de que o Recorrente não possui condições financeiras de pagar a multa é de todo estranha ao rito do mandamus, já que demanda dilação probatória.

4. Até o momento, não há orientação expressa da Suprema Corte sobre a constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, razão pela qual o dispositivo se encontra em plena eficácia. Quanto à alegação de que não teria sido oportunizado o exercício do contraditório, antes de que a multa por abandono de causa fosse aplicada, mencione-se, inicialmente, que a Jurisprudência desta Turma ainda é vacilante no ponto. Em sentidos opostos, os recentes julgados:

RMS 31.966/PR, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, DJe de 18/05/2011 e RMS 32.742/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 09/03/2011.

5. No caso inexiste prejuízo processual a ensejar a anulação da multa, nomeadamente porque a ampla defesa e o contraditório restaram oportunizados mediante impugnação por mandado de segurança, tendo o Tribunal de origem inclusive deferido o pleito liminar para suspender o pagamento da penalidade. Não bastasse, o Recorrente teve oportunidade de se manifestar em ocasião pretérita à aplicação da reprimenda e permaneceu inerte, pois foi regularmente intimado de sua primeira falta e, mesmo ciente da literalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, deixou de comparecer também à segunda audiência, sem deduzir qualquer justificativa para suas ausências.

6. A alegação de que a conduta do Recorrente constitui mera falta de natureza disciplinar não foi suscitada perante a Corte de origem, não podendo ser, portanto, conhecida, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(RMS 36.772/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

No caso dos autos, verifica-se que o advogado constituído pela parte, mesmo devidamente intimado para apresentar as razões de apelação, quedou-se inerte, o que, evidentemente, causa não somente o sobrestamento do feito quanto também a necessidade de ulteriores diligências da secretaria – já assoberbada de atribuições – e de nova manifestação judicial.

Todo o referido percalço, além de frontalmente violar o princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal) causa dispêndios materiais e de pessoal desnecessários ao Poder Judiciário, impactando, evidentemente, a atenção à outros feitos.

O referido profissional, à fl. 244, apresenta renúncia do mandato outorgado, alegando que sua contratação se findou com a prolação da sentença.

Ocorre que o causídico não apresentou nenhum documento que demonstre a comunicação da renúncia ao implicado, revelando que este ainda não tomou conhecimento de tal.

Ademais, o instrumento de mandato de fl. 118-v não faz qualquer menção de que o patrocínio da defesa seria apenas até a sentença em primeira instância. Pelo contrário, consta expressamente a outorga de poderes para interposição de recursos.

Diante do exposto, aplico ao faltoso advogado, com esteio no regramento normativo acima citado, multa de 10 (dez) salários mínimos de referência pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da causa.

Com vistas a evitar futura alegação de violação ao devido processo legal, permito ao referido penalizado o prazo de 05 (cinco) dias para manifestar-se.

Informo que, apresentada a peça processual faltante no prazo de resposta do apenado causídico, pode eventualmente ser declarada a insubsistência da penalidade ante o cumprimento da representação da parte.

Findo o prazo em questão, ausente a manifestação ou no seu eventual não acolhimento, determino que seja cópia da decisão com a certidão de sua preclusão encaminhada à Procuradoria da Fazenda Estadual, para que seja inscrita a multa como dívida ativa do Estado.

Após, voltem-me os autos para nomeação de advogado dativo para defesa do acusado.

Intime-se. Cumpra-se
” [id. 37114964, pp. 1-2, decisão datada de 18/12/2019].

O impetrante requereu reconsideração da decisão que lhe aplicou a multa, sustentando que não houve acerto com a parte representada para o prosseguimento do referido advogado na causa, e que orientou o réu a declarar no ato de sua intimação, que não possuía condições para pagar advogado, bem como, requerer a nomeação de defensor dativo [id. 37114965, pp. 1-3].

Nada obstante, o impetrado indeferiu a pretensão, salientando:

“
Cuida-se de manifestação apresentada pelo causídico da parte às fls. 248/249, requerendo declaração de insubsistência da penalidade atribuída ante a ausência de representação.

No caso dos autos, o advogado constituído mesmo devidamente intimado para apresentar as razões de apelação, quedou-se inerte, o que, consequentemente, ocasionou o sobrestamento do feito.

O profissional informou ter sido contratado verbalmente pela família do implicado para propiciar sua defesa até a prolação da sentença, muito embora o instrumento de mandato de fl.118-v não faça menção ao discorrido, expressando, pelo contrário, a outorga de poderes para interposição de recursos.

Em que pese tenha relatado ter contatado com a parte e seus familiares logo após a publicação da sentença, via contato telefônico, a fim de informar o valor para continuar oportunizando a defesa do denunciado em sede recursal, tendo a parte alegado não possuir condições financeiras para possibilitar a constituição do causídico, medida necessária seria a comprovação da renúncia do mandato nos autos.

Cumpre pontuar, ainda, que não obstante a parte tenha informado ao oficial de justiça não mais possuir advogado constituído no momento da intimação quanto a prolação da sentença (fl.236), incumbe ao causídico anteriormente constituído comprovar a renúncia do documento procuratório.

Sucede que o artigo 265 do Código de Processo Penal preleciona que o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, devendo comunicar previamente o juiz, sob pena de multa e outras sanções cabíveis.

Por seu turno, o artigo 112, § 1o do Código de Processo Civil, e também o 5o, §3o, do Estatuto da Advocacia, dispõem que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, porém, provar que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, continuando a representar a parte nos 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Isto posto, é dever do causídico, devidamente intimado para tanto, apresentar as razões recursais no prazo e forma legais, assim como é seu dever notificar o cliente da eventual renúncia, sendo certo, outrossim, que só depois de decorridos 10 (dez) dias dessa notificação, é que ficará isento do mandato assumido.

Diante do exposto, INDEFIRO o petitório apresentado pelo causídico, mantendo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, a multa de 10 (dez) salários mínimos de referência, pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da causa.

Encaminhe-se cópia da decisão à Procuradoria da Fazenda Estadual para que seja inscrita a multa como dívida ativa do Estado.

Na oportunidade, nomeio o Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva – OAB 13983-A, para apresentar as razões recursais em favor do réu, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias, fixando para tanto honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),

Após, independentemente do arrazoado, vista dos autos ao apelado para a apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 600, caput, do Código de Processo Penal.

Intime-se. Cumpra-se
” [id. 37114975, p. 1].

O artigo 265 do Código de Processo Penal prevê multa de R$ 460 a R$ 46 mil para o advogado que abandona processo antes do término, sem “
motivo imperioso
”.

Sobre essa disposição, realmente tramita perante o Pretório Excelso a ADI 4398 com pedido de tutela emergencial aforado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB contra o artigo 1o da Lei no 11.719, de 20 de junho de 2008, na parte em que deu nova redação ao art. 265 do Código de Processo Penal, sob o enfoque da violação aos arts. 5o, incisos XIII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV e LVII, 7o, inciso IV, e 133, todos da Constituição Federal.

Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, infere-se que, malgrado o pedido de concessão
initio litis
da suspensão de vigência do dispositivo atacado, a norma indigitada continua vigendo, já que o pedido de suspensão formulado na referida ação ainda não foi analisado.

Logo, carece de idoneidade,
rebus sic stantibus
, a arguição de inconstitucionalidade do art. 265 do CPP, que ainda pende de apreciação pela Corte Constitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em face de dispositivos da Constituição Federal.

Aliás, é bom que se diga, uma vez que o controle de constitucionalidade se submete à regra de reserva de plenário [art. 97 da CF], seria de todo inconstitucional que este órgão criminal declarasse incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 265 do CPP sem submeter previamente ao plenário desta Corte de Justiça a questão.

Para tanto, seria necessário que o impetrante demonstrasse a relevância da arguição, em tópico separado do
meritum causae
, impondo-se, igualmente, a formulação de requerimento na forma prevista nos arts. 164 e ss do RITJMT, o que, entretanto, não foi observado, impedindo a análise do tema.

Quanto à matéria de fundo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem assentado que o abandono processual se caracteriza pela vontade unilateral e deliberada do advogado de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao Juiz, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva. Vide, a respeito, MS 1006339-48.2018.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05/7/2018, DJE 11/7/2018.

No caso, analisando de forma percuciente o cenário processual ora montado, é possível verificar, sem maior esforço, a ausência de qualquer ato de indolência deliberada do advogado quanto ao não atendimento da determinação de apresentação das razões de apelação.

Ora, o impetrante
avisou previamente o representado e o juiz da causa que não mais patrocinaria a defesa do réu
naquela ação penal, tendo em vista que os honorários foram pactuados para atuação até a fase de sentença.

Tais informes podem ser facilmente obtidos da
certidão lançada pelo Oficial de Justiça, lavrada em 23/7/2019 [portanto, mais de três meses antes a publicação do ato de intimação do advogado]
, que, ao formalizar o ato de intimação do réu do inteiro teor da sentença, igualmente expressou que Luiz Fernando Souza Silva, ao receber a contrafé, além de manifestar o interesse de recorrer, requereu, também, a
nomeação de profissional para o prosseguimento do feito
:

“
CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à sentença proferida nos autos acima mencionados, após várias diligências frustradas, localizei e INTIMEI o senhor LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA no dia 22/07/2019, às 19h49min (horário oficial de Mato Grosso), o qual, após ouvir a leitura do mandado, exarou sua assinatura, aceitando a via que lhe ofereci.

Na oportunidade, a parte manifestou expresso interesse em RECORRER da sentença, exarando sua nota de ciente no Termo de Apelação anexo. Ademais, informou que não mais possui advogado constituído e SOLICITOU a nomeação de um profissional para patrocinar sua defesa.

Necessário informar que a parte NÃO reside no endereço indicado na ordem (Rua 3, 163, Jardim das Palmeiras). Na ocasião da intimação, LUIZ FERNANDO foi encontrado na residência localizada à Rua Luiza Pereira de Araújo, no 141, padrão de energia de numeral 5960525, próximo à Distribuidora de Bebidas Estrelão, Centro de Novo São Joaquim/MT, pelo que SOLICITO seja atualizado o endereço nos autos, a fim de possibilitar efetividade no cumprimento de futuras diligências envolvendo a parte aqui mencionada.

Por ser verdade, sendo tudo feito de acordo com o determinado e estando este Oficial de Justiça à disposição para quaisquer outras diligências que se entenda de rigor, dou fé
” [id. 37114976, p. 48].

Além disso, ao receber a notificação para apresentar as razões de apelação, o impetrante igualmente comunicou o juiz da causa sobre a sua saída do processo, bem como a nomeação de defensor dativo.

O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que a infração ao dever de ofício do advogado de comunicar previamente seu constituinte sobre a renúncia do patrocínio da causa só se opera quando abandone o processo “
antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia
[art. 34, inciso XI, da Lei Federal n. 8906/94].

Não se exige, para tanto, qualquer formalidade escrita, bastando que a parte seja cientificada em prazo mínimo de 10 dias sobre a saída do advogado da causa.

Em suma, o abandono processual se caracteriza pela vontade unilateral e deliberada do advogado de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao Juiz, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, o que não ocorre quando, apesar de intimado para o oferecimento das razões de apelação, a própria parte representada já havia anunciado, mais de três meses antes, que se encontrava sem advogado de defesa, requerendo a nomeação de defensor público ou dativo para a interposição do recurso.

Logo, claramente o impetrante não cometeu qualquer falta funcional na sua atuação na Ação Penal em epígrafe.

Além disso, a autoridade judiciária impetrada determinou a inscrição da multa em Dívida Ativa sem ao menos determinar fixar data para o seu recolhimento

Estabelece o art. 201 do CTN que a inscrição em Dívida Ativa demanda o esgotamento do prazo fixado para pagamento do
quantum debeatur
, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, depois de revestido de liquidez, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
verbis
:

“
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular
”

A exigência de prévia notificação para fins de recolhimento da multa e a constituição do devedor em mora é
conditio sine qua non
da exigibilidade da multa a que alude o art. 265 do CPP, procedimento que à toda evidência não foi adotado no vertente.

Ante o exposto, com o parecer,
admito
e
concedo a segurança
em prol de
Wande Alves Diniz
, OAB/MT 10.927, para o fim de reformar a decisão que lhe aplicou multa de dez salários mínimos nos termos do art. 265 do CPP.

Oficie-se ao Juízo impetrado, comunicando-lhe imediatamente sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020